Tribunal: TJDFT
Processo: 0007213-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE NATUREZA MÚLTIPLA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DAS AUTORIAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL E INFORMAL. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LAD. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DA DEFESA DE RODRIGO DESPROVIDO. RECURSOS DAS DEFESAS DE RENATO E DE NILSON PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O “caput” do artigo 33 da Lei 11.343/2006 aponta crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática de quaisquer das condutas nele constantes caracteriza o tráfico de drogas, fazendo incidir as penas de seu preceito secundário.
2. Não havendo dúvidas de que os elementos de prova trazidos aos autos apontam a conduta dos réus para o tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito” e, para um deles, ainda, “trazer consigo”, tudo para difusão ilícita, não há falar em absolvição ou desclassificação.
3. O fato de um dos réus ser consumidor de drogas, não elide a prática de traficância devidamente comprovada nos autos.
4. Os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante e/ou das investigações são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a, por si sós, ensejar condenação.
5. Uma vez atestada em laudo pericial a característica da arma de fogo apreendida nos autos como dissimulada, não há falar em desclassificação do tipo descrito no artigo 16, “caput”, da Lei no 10.826/2003 para o artigo 12 do mesmo Diploma Normativo, porquanto configurada como de uso restrito, nos termos da lei.
6. Se a confissão, mesmo que parcial e prestada informalmente, foi utilizada como fundamento para o édito condenatório, deve incidir a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, nos termos da Súmula 545 do STJ.
7. Condenação por fato posterior não é fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
8. Recurso de RODRIGO desprovido. Recursos de RENATO e de NILSON parcialmente providos.